Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO.

1. Não existindo critério matemático definido para a fixação da pena-base, a jurisprudência e a doutrina reconhecem como critério ideal para a individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desvalorada, a incidir sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes do c. STJ.

2. Idônea a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, na segunda fase da dosimetria, quando há multirreincidência do réu.

3. Diante das 21 (vinte e uma) condenações definitivas, em fase de execução, ostentadas pelo acusado, razoável e proporcional a exasperação em 2/3 (dois terços), na segunda fase do procedimento dosimétrico.

4. Recurso conhecido e provido.